Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600906-33.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600906-33.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600906-
33.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha da candidata Noeli de Fatima
Ávila, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereadora, do município de Paranaguá.
Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento
do valor de R$1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser recolhido ao diretório municipal no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Noeli de Fatima Ávila, que concorreu a cargo
eletivo de vereador pelo Partido Liberal no município de Paranaguá, nas eleições municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a candidata não apresentou comprovante de
recolhimento do valor da campanha ao diretório municipal. INAPTO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NOELI DE FATIMA AVILA (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797284
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797284 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134981100000043734446
Número do documento: 25112517134981100000043734446
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.747

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600906-33.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: NOELI DE FATIMA AVILA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
FISCALIZATÓRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial
provimento a recurso eleitoral, aprovando as contas com ressalvas e
mantendo a determinação de recolhimento de valores ao partido político.
2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, à ausência de
comprovação de prejuízo fiscalizatório e à devolução da doação,
argumentando enriquecimento sem causa do partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não analisar e aplicar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, ao não considerar a
ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório e ao não reconhecer a
devolução da doação, de modo a justificar a reforma da decisão e o
afastamento da determinação de devolução de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44797284 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134981100000043734446
Número do documento: 25112517134981100000043734446
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:02
4. O acórdão analisou expressamente as questões apontadas, constando
que foram identificadas sobras de campanha não recolhidas ao diretório
municipal do partido, mas ao doador, em desacordo com a legislação
eleitoral.
5. Os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância
foram considerados para aprovar as contas com ressalvas, diante do valor
da irregularidade ser inferior a R$ 1.064,00, afastando a desaprovação das
contas.
6. Todas as teses foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, com
elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte,
não havendo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A análise dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, bem como a consideração da ausência de
prejuízo fiscalizatório e a devolução da doação, foram devidamente
abordadas no acórdão embargado. 2. A mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento não configura vício de omissão ou contradição que
legitime a oposição de embargos de declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489,
§1º; Resolução nº 23.607/2019 do TSE, art. 50, § 1º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, AIME nº 060072702, Acórdão nº
61891, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento:
19/04/2023; TSE, Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Rel. Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE, Tomo 144, Data 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44797284 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134981100000043734446
Número do documento: 25112517134981100000043734446
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:02
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOELI DE FATIMA AVILA contra o Acórdão
nº 68.468, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao seu recurso eleitoral para
aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$1.000,00
ao partido político.
A embargante aponta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando que não foram
apreciados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados pela
defesa, e que não foi considerada a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório. Afirma,
ainda, que o montante a ser recolhido trata-se de doação já devidamente devolvida ao autor da
doação, sendo causa ensejadora de enriquecimento sem causa do partido político.
Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos
modificativos, para suprir a omissão apontada e reformar o Acórdão, afastando a determinação
de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44771349) opinando pelo conhecimento
e rejeição dos Embargos de Declaração, entendendo tratar-se de tentativa de rediscussão do
julgado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44797284 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134981100000043734446
Número do documento: 25112517134981100000043734446
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:02

Como relatado, a embargante assevera que o acórdão se omitiu quanto à análise e aplicação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados pela defesa, não
considerou a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório e nem mesmo que a doação
recebida foi devidamente devolvida ao doador, inexistindo irregularidade capaz de apor ressalvas
às contas apresentadas.
As alegações em relação às omissões não merecem prosperar, na medida em que,
diferentemente do que sustenta a embargante, o Acórdão analisou expressamente as questões
apontadas.
Com efeito, no Acórdão constou que foram identificadas sobras de campanha que não foram
recolhidas ao diretório municipal do partido, mas ao doador Ari dos Santos Mendes, não tendo
sido providenciado o recolhimento na forma que determina a legislação eleitoral.
No caso, tratando-se de valores não utilizados, provenientes da conta “outros recursos”, devem
ser recolhidos ao partido político, conforme determina o artigo 50, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, razão pela qual foi mantida a irregularidade identificada.
Nada obstante, foi possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
insignificância, diante do valor da irregularidade ser inferior a R$ 1.064,00 e ausência de prejuízo
à fiscalização, para aprovar as contas apresentadas com ressalvas.
Assim, ao contrário do que afirma a embargante, os princípios invocados foram levados em
consideração para afastar a desaprovação das contas.
Deste modo, diferente do que quer fazer crer a embargante, todas as teses foram devidamente
enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que
levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TRE-
PR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

Na espécie, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO

Num. 44797284 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134981100000043734446
Número do documento: 25112517134981100000043734446
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:02
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por NOELI
DE FATIMA AVILA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Num. 44797284 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134981100000043734446
Número do documento: 25112517134981100000043734446
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:51:02
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600906-33.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: NOELI DE FATIMA AVILA-
Advogados da EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025